Tribunal: TJMT
Processo: 1037390-67.2024.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037390-67.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), EVILAZIO ROSA SANTOS - CPF: 654.717.841-20 (IMPETRANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTÓRIO – IRDR 8 -

VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – SÚMULA 734, STF – ORDEM CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de mandado de segurança impetrado em face do ato praticado pela magistrada que jurisdiciona o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, consistente na decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se se a suspensão do andamento processual, por força de Reclamação destinada a rediscutir questões já transitadas em julgado, viola o princípio da coisa julgada, previsto no art. 5º, XXXVI, da CF e consolidado na Súmula 734 do STF, impondo a retomada imediata da execução e preservação da estabilidade das decisões judiciais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Uma vez encerrada a fase de conhecimento e alcançado o trânsito em julgado, a coisa julgada material assegura a imutabilidade das decisões, não permitindo que nova iniciativa (Reclamação) desconstituir a autoridade do título executivo. Ademais, o art. 1.021, § 3º, do CPC veda ao relator limitar-se à mera reprodução da decisão agravada, exigindo que as impugnações sejam específicas e capazes de modificar o comando decisório. Concluiu-se que a suspensão dos autos é ilegal e que o mandado de segurança deve ser conhecido, para retomar imediatamente o regular prosseguimento da execução, garantindo a eficácia da coisa julgada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Agravo Interno Prejudicado.

Determina-se o recebimento do mandado de segurança, com a concessão da ordem, e o imediato prosseguimento da execução no Processo nº 1027232-47.2024.8.11.0001, afastando a suspensão imposta pela decisão agravada.

Tese de Julgamento: "A utilização de Reclamação para suspender o andamento de processo cujo mérito transitou em julgado viola o instituto da coisa julgada e a segurança jurídica, impondo o dever de retomar a execução, conforme preceituam o art. 1.021, § 3º, do CPC e a consolidada jurisprudência (Súmula 734 do STF)."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Art. 330, III, do CPC; Art. 10 da Lei nº 12.016/2009; Art. 1.021, § 3º, do CPC; Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; Súmula 734 do STF.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
(N.U 1002885-98.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025); (N.U 1002113-38.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A i. representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou nos autos pela sua não intervenção nos autos – id. 287968852 -.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por EVILAZIO ROSA SANTOS em face do ato praticado pela magistrada que jurisdiciona o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, consistente na decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença.

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno em face da decisão que deferiu a liminar para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Pois bem.

Ao se alcançar o trânsito em julgado, o dispositivo da coisa julgada material – consagrado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e nos dispositivos do CPC – assegura a imutabilidade das decisões de mérito.

A decisão monocrática agravada, ao impor a suspensão dos autos por força de Reclamação, atrapalha a efetividade da decisão transitada em julgado, permitindo a rediscussão de uma questão já definitivamente decidida, o que fere frontalmente o princípio da segurança jurídica.

Isso porque, uma vez encerrada a fase de conhecimento, eventual suspensão dos feitos destinados ao cumprimento da decisão transitada em julgado acarreta prejuízo ao impetrante, que já alcançou a proteção de seu direito.

A Súmula 734 do STF e a jurisprudência consolidada vedam a utilização de reclamação para modificar decisões já transitadas em julgado, assegurando a estabilidade das relações jurídicas.

Assim, a medida de suspensão, ao desconstituir a autoridade da sentença, revela-se ilegal, impondo, por conseguinte, que o mandado de segurança seja conhecido e a ordem concedida para retomar a execução do processo, sob pena de ineficácia da coisa julgada.

Nesse sentido, já vem decidindo esta TRMT:

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUXÍLIO FARDAMENTO. DECISÃO QUE SUSPENDEU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO EM RECLAMAÇÃO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. AFRONTA À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. EFEITOS PROSPECTIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

A coisa julgada, como instituto fundamental de estabilidade das decisões judiciais, assegura a imutabilidade de decisões já transitadas em julgado, com base no princípio da segurança jurídica, previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Os efeitos de decisões proferidas em recursos repetitivos ou reclamações não possuem o condão de modificar sentenças já acobertadas pela coisa julgada, garantindo-se o respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

A decisão que suspende a execução em tais circunstâncias viola o direito do exequente, extrapolando os limites da jurisdição e comprometendo a eficácia da coisa julgada.

Segurança Concedida.

(N.U 1002885-98.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 734 DO STF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra decisão do Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que determinou a suspensão do processo principal em razão de decisão proferida na reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000. O impetrante alega que o feito principal já transitou em julgado, sendo descabida a suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se a decisão que determinou a suspensão do processo principal, com base na reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000, desrespeitou o trânsito em julgado e violou o princípio da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000 determinou a suspensão de processos relacionados ao pagamento do auxílio-fardamento, limitando-se àqueles que ainda não transitaram em julgado, conforme pleito do Estado de Mato Grosso e nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC.

O processo principal já transitou em julgado, e o princípio da segurança jurídica, consagrado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, veda a aplicação de decisões posteriores que possam prejudicar a coisa julgada, protegendo o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

A Súmula 734 do STF e a jurisprudência consolidada vedam a utilização de reclamação para modificar decisões já transitadas em julgado, assegurando a estabilidade das relações jurídicas.

A determinação de suspensão do feito, quando já houve o trânsito em julgado, é incompatível com o princípio da segurança jurídica e configura afronta ao direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança concedido para tornar definitiva a liminar anteriormente deferida e determinar o prosseguimento do feito principal.

Tese de julgamento:

A decisão que determina a suspensão de processos com base em reclamação não se aplica a feitos que já transitaram em julgado, em razão do princípio da segurança jurídica.

É vedado o uso de reclamação para desconstituir decisões judiciais transitadas em julgado, conforme disposto no art. 988, § 5º, I, do CPC e na Súmula 734 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 988, § 5º, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Rcl 63955/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 04/03/2024, DJe 07/03/2024.

STF, SS 5517/GO, Rel. Presidente, julgado em 17/12/2021, publicado em 07/01/2022.

(N.U 1002113-38.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

Ora, a suspensão dos processos, com trânsito em julgado, em fase de cumprimento de sentença, até o julgamento do IRDR 8 não se mostra devido.

Isso porque, o entendimento adotado no IRDR 8 não surtirá efeitos nas demandas em fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF).

II – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
nos termos da fundamentação supra, determino o prosseguimento da execução no Processo n. 1009318-04.2023.8.11.0001, afastando-se a suspensão imposta pela decisão impugnada, garantindo-se, assim, a plena eficácia da coisa julgada em favor do impetrante, a fim de preservar a eficácia e a estabilidade da decisão transitada em julgado.

Por conseguinte,
julgo prejudicado o agravo interno
.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos aplicáveis.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025